Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DIGITAL. PRETENSÃO IGUALMENTE DIRIGIDA A PROVEDORES DE CONTEÚDO, CONEXÃO E APLICAÇÃO NA INTERNET. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.
1. Responsabilização por ilícitos cometidos em meio digital deve observar os ditames da Lei 12.695/2014 (Marco Civil da Internet), que apresenta definições relativas a serviços e provedores de internet.
2. “É frequente que provedores ofereçam mais de uma modalidade de serviço de Internet; daí a confusão entre essas diversas modalidades. Entretanto, a diferença conceitual subsiste e é indispensável à correta imputação da responsabilidade inerente a cada serviço prestado” (Excerto de voto – p.10 - REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).
3. Na hipótese, a pretensão da autora/apelante dirige-se contra provedor de conteúdo (pessoa física) e também contra provedores de conexão e de aplicação, já que, em caso de julgamento de procedência dos pedidos, também responderiam pelos efeitos da sentença, devendo promover remoção e bloqueios requeridos pela autora/apelante. Assim, a pretensão da autora/apelante, na forma como deduzida em juízo, efetivamente impunha atendimento ao comando de emenda à inicial para o fim de correção do polo passivo da demanda (arts. 319, 320 e 321, CPC).
4. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento.